Tribunal: TJSP
Processo: 2246886-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AMBIENTAL. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fins de suspensão dos atos constritivos incidentes sobre os imóveis objetos das matrículas nos 62.921 e 62.404, do 2o CRI de Santo André. Ausência dos requisitos legais. Necessidade de dilação probatória e efetiva existência de contraditório. Alegações que não foram comprovadas. Decisão de 1o grau

Ementa:
AMBIENTAL. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fins de suspensão dos atos constritivos incidentes sobre os imóveis objetos das matrículas nos 62.921 e 62.404, do 2o CRI de Santo André. Ausência dos requisitos legais. Necessidade de dilação probatória e efetiva existência de contraditório. Alegações que não foram comprovadas. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.